Tribunal: TJDFT
Processo: 0764344-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0764344-26.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO VANTUIR CLEMENTE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDITORIA MILITAR. ABANDONO DE POSTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIDADE. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ANTERIOR À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. I – O Código Processual Penal Militar não estabelece recurso próprio contra decisão proferida em sede de execução, de sorte tal que deve ser aplicada, de modo subsidiário, a normativa prevista na Lei de Execução Penal. II - Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a parte contou com prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do Agravo em Execução Penal, contra a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional da pena, mas o interpôs a destempo. Nesse ponto, tem-se que a data limite para interposição do Agravo foi de 06/05/2024, não tendo como termo inicial, portanto, a data em que ocorreu a audiência admonitória. III– Recurso não conhecido. O recorrente alega violação ao artigo 160 da Lei de Execução Penal, sustentando que que a audiência admonitória ocorreu em 27/4/2025, razão pela qual não haveria que se falar na revogação do benefício em período anterior in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 160 da Lei de Execução Penal, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Segundo entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, a parte contou com prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do Agravo em Execução Penal, mas o interpôs a destempo. Nesse ponto, tem-se que a data limite para interposição do Agravo foi de 06/05/2024, não tendo como termo inicial, portanto, a data em que ocorreu a audiência admonitória. Assim, à parte foi dada a oportunidade de manifestação nos autos sobre a revogação da benesse, mas quedou-se inerte à época em que o recurso ainda era tempestivo, o que configura o fenômeno da preclusão, não sendo, portanto, merecedora de conhecimento a discussão, neste momento do processo, acerca da revogação do sursis da pena. De qualquer modo, apesar da configurada intempestividade quanto à irresignação, consigno que a revogação da suspensão condicional da pena se mostrou correta, porquanto o agravante descumpriu os requisitos para a manutenção do benefício ao cometer novos crimes, quais sejam, de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (ID 70542210 – Pág.3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024